Tribunal: TJMT
Processo: 1013010-77.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013010-77.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLENE RAQUEL WURMLI SANTOS - CPF: 160.424.179-91 (RECORRIDO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.: 1013010-77.2022.8.11.0055

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido(s):
MARLENE RAQUEL WURMLI SANTOS

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 15/06/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE PERÍCIA PELO RECORRENTE –REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO TÉCNICO QUE APONTA PARA AUSÊNCIA DE INSALUBRIDADE (LTCAT) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sobre a preliminar de perícia resta rejeitada, pela existência do LTCAT, com pedido de julgamento antecipado da lide, não sendo o mesmo desconstituído, valendo em favor da administração pública a presunção da legitimidade de seus atos. Preliminar rejeitada.

Indevido o adicional de insalubridade pleiteado, na medida em que, para o cargo exercido pela parte demandante (psicólogo), não foi reconhecida as condições insalubres por meio do competente laudo técnico das condições ambientais do trabalho (LTCTA).

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a presente ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, com base em tudo o que consta dos autos, OPINO
POR JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO
inicial: Com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,

a) CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento adicionais de insalubridade em grau médio de 30%, desde setembro de 201 ate as parcelas vincendas, sobre o vencimento base da Autora, respeitando a prescrição quinquenal, bem como os respectivos reflexos do adicional sobre a gratificação natalina e férias, eis que o adicional de insalubridade deve integrar a base de cálculo de tal verba

Nas razões recursais, a Recorrente pugnou pela reforma da sentença, para o fim de julgar improcedente a demanda.

A Recorrida rebateu as razões apresentadas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Sobre a preliminar de perícia rejeito, diante do fato de que, existe o LTCAT, sem a sua substituição por qualquer outro meio de prova, com pedido de julgamento antecipado da lide, na peça de impugnação, valendo em favor da administração pública a presunção de legitimidade dos seus atos, como no presente caso. Portanto rejeitada a preliminar.

No mérito o caso versa sobre cobrança de adicional de insalubridade, de onde a parte autora, servidor público municipal, então ocupante do cargo de psicólogo alega fazer jus.

Ocorre que, em que pese suas alegações, verifico que não há nos autos qualquer lastro probatório em que aponte que suas atividades são desempenhadas em local insalubre a justificar o pagamento do adicional perquirido.

Pelo contrário, conforme o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), as atividades então exercidas pela parte autora não foram enquadradas como insalubres. Senão vejamos:

Saliento, diferente do juízo
a quo
, entendo que a insalubridade reconhecida a outros profissionais não serve como fundamento para tornar procedente a pretensão da parte autora, de onde, além da localidade, é avaliada a própria atividade exercida por cada profissional, sendo que no presente caso não há qualquer lastro probatória a refutar o laudo técnico em que aponta para a ausência de insalubridade na atividade desempenhada pela parte autora, não podendo ser esta simplesmente presumida, notadamente quando há documento técnico em que aponta para o contrário.

Anoto que não se pode conceder o reconhecimento por analogia ou isonomia, de onde, a sentença é muito clara a reconhecer a insalubridade diante do pagamento às enfermeiras e aos motoristas da unidade, sendo funções laborais distintas, com atribuições distintas e ainda em exercício em locais distintos dentro da mesma unidade, de onde, ainda calha o registro que no feito houve ainda o pleito de julgamento antecipado da lide, em sede de impugnação à contestação.

Ao magistrado cabe o julgamento, com as provas existentes nos autos, de onde, resta em favor da administração pública sempre, a presunção da legalidade dos seus atos administrativos, que podem ser passíveis de questionamento, porém, sempre cabendo ao interessado a sua desconstituição, o que não se observa nos autos.

Em relação ao caso, que supostamente análogo, mencionado na peça exordial, resta o esclarecimento que daquela sentença proferida nos autos 1001291-06.2019.8.11.0055, não houve recurso da fase de conhecimento, não podendo este relator estar obrigado a decidir da mesma forma, que entendo que, equivocada também, porém, sem poder alterar a conclusão pelo fato de que a municipalidade no aludido feito não recorreu, estando o mesmo na fase de execução de sentença.

Registro ainda o brilhante trabalho exercido pelo magistrado dos Juizados de Tangará da Serra, porém, nesta matéria discordo do posicionamento do mesmo, que respeito, porém, não perfilho no mesmo sentido.

Desta forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que a improcedência é medida a se impor no presente caso.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pelo fato de que a causa fora julgada primeiramente neste momento.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023